Tribunal: TJSP
Processo: 0010481-46.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010481-46.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
MARCOS APARECIDO PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e NEGARAM PROVIMENTO ao agravo interposto, mantida
a r. decisão agravada na íntegra. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), FREITAS FILHO E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010481-46.2020.8.26.0996 -Voto no 28790
2
VOTO no 28790
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0010481-46.2020.8.26.0996
COMARCA: Presidente Prudente
Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal Deecrim 5a RAJ
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Agravado: MARCOS APARECIDO PEREIRA
Agravo em Execução Deferimento de progressão
ao regime semiaberto
Recurso no Ministério
Público alegando que a r. decisão deve ser
reformada, pois deve ser considerada como termo
inicial para nova progressão ao regime aberto, a data
em que o sentenciado cumpriu tanto o requisito
objetivo quanto o requisito subjetivo, o qual foi
alcançado
quando
da
realização
do
exame
criminológico Decisão que concede a progressão
carcerária tem natureza declaratória
Data-base a
ser considerada é a do preenchimento dos requisitos
legais para a progressão ao regime semiaberto e não
do deferimento judicial ou da transferência ao
estabelecimento prisional adequado, ou ainda da
realização do exame criminológico Jurisprudência
do C. Superior Tribunal de Justiça neste sentido
Negado provimento.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010481-46.2020.8.26.0996 -Voto no 28790
3
r. decisão de fls. 70, do Juízo da Unidade Regional de Departamento de
Execução Criminal
Deecrim 5a RAJ da Comarca de Presidente
Prudente/SP, que homologou o cálculo da progressão ao regime aberto
do sentenciado MARCOS APARECIDO PEREIRA, considerando
como marco inicial para fins de progressão ao regime aberto a data que
efetivamente cumpriu o requisito objetivo para a progressão ao
regime semiaberto.
Assevera o agravante, (fls. 01/07), que a r. decisão deve
ser reformada, devendo considerar como termo inicial para nova
progressão ao regime aberto, a data em que o sentenciado cumpriu tanto
o requisito objetivo quanto o requisito subjetivo, o qual foi alcançado
quando da realização do exame criminológico.
Contraminutado o recurso, (fls. 11/17), e mantida a
r. decisão, (fls. 18), manifestou-se a Douta Procuradoria Geral de
Justiça, (fls. 78/80), pelo seu não provimento, reformando-se a
r. sentença impugnada.
É o relatório.
Em que pese o entendimento do i. Promotor Oficiante
nos autos, o recurso não prospera. Vejamos.
Apesar deste Relator entender, anteriormente, pela
contagem do lapso aquisitivo para a progressão a data da efetiva
transferência ao novo regime de resgate de pena, sob pena de incorrer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010481-46.2020.8.26.0996 -Voto no 28790
4
em progressão por salto, passo a rever meu posicionamento.
Isso porque, pelo que se depreende de casos desta
natureza, não se pretende burlar o sistema progressivo de cumprimento
da pena corporal, mas sim que sejam respeitados os prazos legais, com a
declaração de direitos no momento adequado, evitando-se, inclusive, o
excesso de execução.
Não se pode admitir eventual prejuízo ao sentenciado,
no caso de demora na apreciação do seu pleito pelo Poder Judiciário, de
modo que a data de preenchimento dos requisitos é, indiscutivelmente, o
marco mais favorável.
E, segundo o entendimento atualmente adotado pelo
C. Superior Tribunal de Justiça, ao qual me curvo, a natureza da decisão
que concede a progressão de regime é declaratória, na medida em que se
limita a reconhecer o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo
para a benesse executória.
Colacionam-se os ilustrativos julgados do C. Superior
Tribunal de Justiça:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO.
PROGRESSÃO DE REGIME. DATA-BASE. DIA DO
IMPLEMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO DE
NATUREZA DECLARATÓRIA. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A
Terceira Seção desta Corte, nos termos do entendimento firmado
pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010481-46.2020.8.26.0996 -Voto no 28790
5
orientação no sentido de não admitir habeas corpus em
substituição ao recurso adequado, situação que implica o não
conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em
que,
configurada
flagrante
ilegalidade
apta
a
gerar
constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de
ofício.
II - A Segunda Turma do col. Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do HC n. 115.254/SP, firmou entendimento de que a
decisão que concede a progressão de regime tem natureza
declaratória e não constitutiva, razão pela qual o marco inicial
para a progressão seguinte será a data em que o apenado
preencher os requisitos legais e não aquela da decisão que
concedeu ou do efetivo início da reprimenda no regime anterior.
III - Alinhando-se à novel orientação da col. Suprema Corte, a
Quinta Turma deste Tribunal Superior, no julgamento do AgRg
no REsp n. 1.582.285/MS, passou a perfilhar a orientação de que
"a data inicial para progressão de regime deve ser aquela em que
o apenado preencheu os requisitos do art. 112 da Lei de
Execução Penal, e não a data da efetiva inserção do reeducando
no regime atual." IV - Dessa forma, verifica-se manifesta
ilegalidade na decisão que fixa, como marco para a concessão de
novos benefícios, a data em que foi deferida a progressão ao
regime semiaberto.
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.
(HC 488.140/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019)
EXECUÇÃO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. MARCO
INICIAL. DATA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
DO ART.
112
DA
LEP.
PRECEDENTE
DO
STF.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010481-46.2020.8.26.0996 -Voto no 28790
6
1. A jurisprudência desta Corte Superior passou a adotar o
entendimento do Supremo Tribunal Federal, externado no
julgamento do HC 115.254 (Rel. Ministro Gilmar Mendes,
Segunda Turma, julgado em 15/12/2015), para estabelecer,
como marco para a subsequente progressão, a data em que o
apenado preencheu os requisitos legais do art. 112 da LEP e não
aquela em que o Juízo das Execuções, em decisão declaratória,
deferiu o benefício ou aquela em que o reeducando,
efetivamente, foi inserido no atual regime.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 481.806/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019)
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO DE EXECUÇÃO DA
PENA.
TERMO
INICIAL
PARA
PROGRESSÃO
AO
REGIME ABERTO. DATA EM QUE O APENADO
EFETIVAMENTE CUMPRIU O LAPSO TEMPORAL PARA
O BENEFÍCIO.
ORDEM CONCEDIDA.
1. Espécie em que o Juízo das Execuções, ao homologar o
cálculo de execução da pena imposta ao Paciente, tomou por
termo inicial para a progressão ao regime aberto a data da
decisão que concedeu a progressão ao regime semiaberto, e não
aquela em que o Apenado efetivamente cumpriu o lapso para o
benefício.
2. "Após o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal
no HC 115.254/SP, esta Corte Superior de Justiça, revendo o
posicionamento anterior, passou a entender que, na execução da
pena, o marco para a progressão de regime será a data em que o
apenado preencher os requisitos legais (art. 112, LEP), e não a
do início do cumprimento da reprimenda no regime anterior. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010481-46.2020.8.26.0996 -Voto no 28790
7
decisão que defere a progressão de regime tem natureza
declaratória, e não constitutiva" (HC 411.957/SP, Rel. Ministro
Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
17/10/2017, DJe 23/10/2017).
3. Ordem concedida para determinar a retificação do cálculo de
penas, considerando como data base para a concessão da
progressão de regime o dia em que o Apenado preencheu os
requisitos do art. 112 da Lei de Execução Penal.
(HC 468.103/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018)
Aliás, esta C. 7a Câmara de Direito Criminal assim já
decidiu:
Agravo em execução. Termo inicial de contagem de tempo para
fins de progressão ao regime aberto. Data que deve corresponder
ao dia em que o condenado cumpriu o tempo necessário à
progressão para o regime semiaberto. Art. 112 da LEP. Decisão
que reconhece o direito à progressão possui natureza
declaratória, e não constitutiva. Recurso provido.
(Agravo de Execução Penal 9000024-40.2019.8.26.0637;
Relator: Des. Reinaldo Cintra; 7a Câmara de Direito Criminal;
Data do Julgamento: 08/05/2019)
Deste modo, deve ser considerada a data de
preenchimento dos requisitos do art. 112 da Lei 7.210/84 para a
progressão ao regime semiaberto como marco inicial da contagem para a
transferência ao mais benéfico.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010481-46.2020.8.26.0996 -Voto no 28790
8
NEGO PROVIMENTO ao agravo interposto, mantida a r. decisão
agravada na íntegra.
FERNANDO SIMÃO
Relator